Tribunal: CARF
Processo: 10166.723225/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.723225/2012-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.143 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de outubro de 2020
Recorrente
LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2009
RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO DE VALORES RETIDOS.
A responsabilidade pelo recolhimento de valores efetivamente retidos de
imposto de renda retido na fonte, regra geral, é da fonte pagadora, constituindo
apropriação indébita a retenção de valores de pagamento ao beneficiário sem o
devido recolhimento aos cofres públicos.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
DECLARAÇÕES. EFEITO CONSTITUTIVO.
Apenas a DCTF, a GFIP e a DCOMP possuem força jurídica para constituição
de créditos tributários.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
JUROS MORATÓRIOS SOBRE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. TAXA
APLICÁVEL.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.723225/2012-41
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.143 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.723225/2012-41

(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
138/146) que considerou improcedente a impugnação apresentada contra o auto de infração às
folhas 79/87, com Termo de Verificação Fiscal às folhas 76/78, o qual exige Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF) no valor de R$ 16.791,99, acrescido de multa de ofício de 75%, juros de
mora e multa regulamentar no valor de R$ 4.000,00.
Transcrevem-se a seguir os trechos do relatório do referido acórdão que
explicitam, em síntese do necessário, o teor do referido auto e de sua impugnação:
1.03 A empresa fiscalizada [...] atua na prestação de serviços tecnologia e
informação e de locação de equipamentos e softwares. No ano-calendário de 2009,
optou pela incidência tributária com base nas regras do Lucro Real Anual e
apresentou, nesse período, DCTF mensais.
1.04 Ao encerrar a verificação, a autoridade fiscal concluiu ter havido as
seguintes irregularidades: (i) insuficiência de declaração/recolhimento do IRRF e (ii)
apresentação de DCTF com incorreção/omissão.
DO TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL
1.05 Segundo relato da autoridade fiscal (Termo de Verificação Fiscal, folhas
76/78), constatou-se (i) que a contribuinte teria informado em sua Dirf, relativa ao
ano-calendário 2009, o valor total de R$ 21.058,12, (ii) que as DCTF entregues não
apresentavam valores (zeradas) e, ainda, (iii) que os pagamentos para o mesmo
período totalizavam apenas R$ 4.268,10.
1.06 Intimada a prestar esclarecimentos, “a contribuinte informou que recolheu
efetivamente R$ 4.268,10 – incluídos aí acréscimos legais – e que procedeu à
retificação das DCTF que referenciavam os pagamentos já efetuados” (fl. 77). Ao
analisar a retificação da DCTF realizada pela contribuinte, a autoridade fiscal assim se
manifestou (fl. 77):
Analisando-se as DCTF retificadoras apresentadas, observou-se que os débitos
do IRRF foram informados em valores idênticos aos já efetivamente recolhidos antes
do início do presente procedimento fiscal, indo ao encontro do disposto no § 4o do art.
9o da Instrução Normativa no 1.110, de 24 de dezembro de 2010.
Dessa forma, os valores do IRRF informados nas DCTF retificadoras serão
aceitos como efetivamente declarados, sendo exigidas as diferenças entre tais valores
e aqueles constantes da Dirf apresentada pela empresa, conforme demonstrado na
Tabela 02 abaixo:
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.143 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.723225/2012-41

1.07 Portanto, foi lançado o valor correspondente à diferença entre o valor
constante na Dirf (R$ 21.058,12) e os valores pagos e constantes da DCTF retificadora
(R$ 4.266,13, de principal), ou seja, R$ 16.791,99.
1.08 Ademais, a autoridade entendeu aplicável multa prevista na legislação
pertinente em razão da divergência entre os valores constantes das DCTF e da Dirf.
Conforme exposto no Termo de Verificação Fiscal (fl. 78):
Dessa forma, considerando os dispositivos legais vigentes – notadamente o art.
7o, inciso IV e § 3o, inciso II, da Lei no 10.426, de 24 de abril de 2002, com a redação
dada pela Lei no 11.051, de 29 de dezembro de 2004 –, estão sendo lançadas multas
mínimas de R$ 500,00 (quinhentos reais) por DCTF apresentada com
incorreção/omissão, com exceção das declarações relativas aos meses de abril, e de
março, maio e dezembro/2009, cujos lançamentos já foram efetuados, respectivamente, nos processos de no
10166.723224/201204
e
no
10166.723037/201212.
DA IMPUGNAÇÃO AO LANÇAMENTO
1.09 Irresignada, a contribuinte apresentou, em 01/06/2012, sua discordância
com o lançamento de ofício.
1.10 Em sua impugnação, a contribuinte sustenta que sua obrigação como
responsável pela retenção do imposto de renda na prestação do serviço subsistiria
somente até o momento da entrega da declaração de rendimentos do substituído.
Depois de reproduzir trechos do Parecer Normativo no 01/2002, o qual, no seu
entender, corroborariam sua tese, afirma (fl. 94):
Nesse sentido, se observa que a ora impugnante é parte ilegítima para figurar o
pólo da autuação, haja vista que tal obrigação somente se verificaria até ‘antes da
data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for
tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica’.
Após isso, é responsável tributário o próprio contribuinte, e portanto é
manifesta a ilegitimidade ora aventada.
1.11 Cita, então, diversos julgados do Carf que veiculam manifestações
similares à por ela adotada.
1.12 Assevera que, ademais da ilegitimidade passiva, o lançamento não poderia
subsistir, pois os débitos já haviam sido devidamente declarados na Dirf. Com âncora
no art. 5o do Decreto n o 2.124/94 conclui o seguinte (fl. 97):
Breve leitura do artigo acima transcrito é suficiente para se concluir que o
valor reconhecido na DIRF observada pela Culta fiscalização é documento suficiente
para ter-se o crédito tributário como constituído, sendo desnecessário o lançamento
de ofício realizado.
1.13 Entende que, em razão do já exposto, seria descabida a exigência de multa
de ofício, sendo aplicável, se tanto, a multa de mora.
1.14 No tocante à multa isolada por incorreções no preenchimento da DCTF, a
impugnante afirma o seguinte (fl. 98):
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.143 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.723225/2012-41

No caso em questão também merecem canceladas as multas regulamentares
aplicadas por cada fato.
Primeiramente por se tratar de um bis in idem, haja vista que aplicada a
mesmo fato que deu origem a crédito tributário.
Segundo, porque as multa são aplicadas a supostos erros de informação, que
como já se defendeu anteriormente, são inexistentes frente a ilegitimidade apontada.
1.15 A impugnante também se insurge quanto à cobrança de juros sobre a
multa, por falta de base legal. Depois de transcrever o art. 61, § 3o da Lei no 9.430/96,
afirma (fl. 99, destaque da impugnante):
Como se vê não há previsão legal para fazer incidir juros sobre a multa, mas
somente sobre o débito decorrente de tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal, na forma do Caput.
1.16 A contribuinte protesta, ainda, contra a aplicação da multa no patamar de
75% por entender que já existe manifestação do STF considerando-a confiscatória e,
portanto, contrária ao disposto no inciso IV do artigo 150 da Constituição Federal.
1.17 Por fim, advoga a impossibilidade de aplicação de juros moratórios
lastreados na taxa referencial de juros – SELIC. Nesse particular afirma (fl. 102):
Desta forma, ainda que se procedente fosse a autuação inquinada, o valor
pretendido jamais poderia ser determinado pela aplicação da descabida taxa de juros
remuneratórios, sendo ilegal qualquer taxa superior a permitida a incidência de juros
moratórios à taxa de 14% ao mês.
1.18 Ao concluir, requer que, em vista de suas argumentações, seja cancelado o
auto de infração.
No acórdão recorrido, foi mantido integralmente o lançamento, tendo em vista
que: (i) a alegada extinção da obrigação do responsável pela retenção e recolhimento do imposto
de renda na prestação do serviço no momento da entrega da declaração de rendimentos do
substituído refere-se unicamente aos montantes não retidos; (ii) a partir de 1999, por força da
Instrução Normativa SRF no 14, de 14/02/20002, apenas a DCTF e a GFIP tem força jurídica
para constituição de créditos tributários, sendo a DIRF mero instrumento informativo,
desprovido de natureza de confessional/constitutiva de créditos tributários; (iii) o uso da taxa
Selic no lançamento de acréscimos moratório vinculados a crédito tributário está pacificado na
esfera administrativa pela Súmula CARF no 4; (iv) a aplicação do disposto no art. 1o do Decreto
no 2.346/97 que impõe a obediência a entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em
caráter vinculativo às esferas administrativas não afasta a aplicação da multa de ofício de 75%;
(v) a alegação que a aplicação da multa regulamentar constituiria situação de bis in idem não é
sustentável, pois o fato gerador da multa vincula-se ao cumprimento de obrigação acessória e o
lançamento, vinculado ao não pagamento do tributo devido; (vi) não há lançamento de juros
sobre a multa de ofício.
Ciência do acórdão DRJ em 24/10/2013 (folha 151). Recurso voluntário
apresentado em 25/11/2013, segunda-feira (folha 152).
A recorrente, às folhas 152/165, em síntese do necessário, repete ipsis litteris as
alegações já apresentadas em primeira instância.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.143 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.723225/2012-41

É o relatório.

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e admissível segundo os requisitos do Decreto
no 70.235/72. Portanto, dele conheço.
Tendo a recorrente reproduzido em seu recurso voluntário as mesmas alegações
apresentadas na manifestação de inconformidade, resta registrar minha aprovação aos
argumentos do voto do acórdão recorrido a seguir transcritos, os quais adoto como minhas razões
de decidir:
Responsabilidade pela Retenção e Recolhimento
2.02 Para bem entender a questão, é importante deixar claro a dinâmica peculiar
da incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte. Ao realizar pagamentos a pessoas
jurídicas prestadoras de serviços, a pessoa jurídica tomadora do serviço deve reter o
IRRF e recolhê-lo aos cofres públicos. Assim, é relevante destacar a distinção
substancial entre esses dois eventos, conforme a seguir explicitado:
• Em um primeiro momento ocorre a retenção do imposto, o qual é subtraído do
valor total do pagamento efetuado à pessoa jurídica prestadora do serviço. O evento da
retenção – sua existência formal e material – é conteúdo da Declaração de Imposto de
Renda na Fonte, instrumento pelo qual, como o próprio nome indica, a pessoa jurídica
tomadora do serviço (fonte do pagamento) declara ter retido o IR.
• Em um segundo momento, o valor retido – e informado na respectiva Dirf – é
transferido para os cofres públicos, por meio de pagamento realizado, via documento
de arrecadação (Darf), seja em sua versão digital, seja em sua versão em papel. A data
limite para tal transferência é determinada segundo as normas tributárias que regulam
os prazos de pagamento dos tributos federais.
2.03 No caso em tela, ficou caracterizada a retenção dos valores informados na
Dirf – não contestada pela impugnante. Não restou caracterizado, entretanto, o
pagamento da totalidade dos valores retidos. De um total de R$ 21.058,12 retidos
(informados na Dirf) houve a transferência/recolhimento (pagamento) de apenas R$
4.266,13 (valor do principal).
2.04 Posto isso, passa-se à análise das alegações da impugnante.
Sujeição Passiva da Impugnante
2.05 O Parecer Normativo no 1, de 24/09/2002, invocado pela contribuinte para
afastar a exigibilidade do crédito tributário, por ilegitimidade passiva dispõe, no que
importa ao caso, o seguinte (destaques do relator):
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
RESPONSABILIDADE.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.143 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.723225/2012-41

Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser
apurado pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e
recolhimento do imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo fixado para
a entrega da declaração de ajuste anual, e, no caso de pessoa jurídica, na data
prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for
tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual.
2.06 A interpretação que se impõe do parágrafo transcrito é que a
responsabilidade da fonte extingue-se essencialmente em relação aos montantes não
retidos. Não havendo retenção até a data citada, não mais poderá ser responsabilizada
pela retenção e/ou pagamento desses valores. Repise-se: a extinção da
responsabilidade quanto ao recolhimento refere-se unicamente aos montantes não
retidos. De outro modo, estaria autorizando-se a apropriação indébita, pela fonte
pagadora, de valores efetivamente retidos. Os cofres públicos se veriam subtraídos da
parcela do imposto retido e não transferida, pois a pessoa jurídica tomadora do serviço
teria direito ao crédito dos valores constantes na Dirf.
2.07 Portanto, forçosamente, o citado parecer trata da situação em que não há a
retenção, o que certamente não é o caso em análise. A impugnante informou os
valores retidos em Dirf, vinculando-se, a partir daquele momento, ao necessário
repasse (recolhimento/pagamento) dos valores retidos aos cofres públicos. Deve-se,
pois, considerar improcedente a argumentação da impugnante no que se apóia no
Parecer Normativo no 2/2002, para afastar a exigibilidade do imposto retido.
Efeitos Constitutivos das Declarações
2.08 Em uma segunda linha de argumentação, a impugnante defende a tese de
que a Dirf teria efeitos constitutivos do crédito tributário e, portanto, seria incabível o
lançamento de ofício para constituir um crédito já anteriormente constituído.
2.09 De se dizer que comungo o entendimento administrativo predominante de
que, a partir de 1999, por força da Instrução Normativa SRF no 14, de 14/02/2000,
apenas a DCTF e a GFIP teriam força jurídica para constituição de créditos tributários
[Deve-se acrescer a essas duas declarações, o PERDcomp que, por força da Lei
9.430/1996, tornou-se instrumento suficiente para execução fiscal]. As demais
declarações das pessoas jurídicas, entre elas a Dirf e a DIPJ, seriam meros
instrumentos informativos, desprovidos de natureza de confessional/constitutiva de
créditos tributários. Portanto, correta a conduta da autuante, ao realizar o lançamento
de ofício das diferenças apuradas entre os valores retidos/devidos (aqueles informados
na Dirf) e os valores informados na DCTF retificadora.
Uso da Taxa Selic
2.10 A questão do uso da taxa Selic no lançamento de acréscimos moratório
vinculados a crédito tributário – discussão já de longa data – apresenta-se pacificada
na esfera administrativa. Tanto é assim, que o entendimento favorável à sua
aplicabilidade encontra-se sumulado pelo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (Carf), conforme a seguir:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal
são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.143 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.723225/2012-41

2.11 Portanto, não procede a argumentação da impugnante para afastar a
aplicação da Selic no cálculo dos juros moratórios.
Multa de Ofício de 75%
2.12 A contribuinte reconhece a esterilidade de se debater a constitucionalidade
de lei na esfera administrativa. Advoga, em outro viés, a aplicação do disposto no
“art. 1o do Decreto no 2.346/97 que impõe a obediência a entendimento firmado pelo
Supremo Tribunal Federal em caráter vinculativo às esferas administrativas” (fl.99).
O dispositivo citado apresenta a seguinte expressão:
Art. 1o As decisões do Supremo Tribunal Federal que fixem, de forma
inequívoca e definitiva, interpretação do texto constitucional deverão ser
uniformemente observadas pela Administração Pública Federal direta e indireta,
obedecidos aos procedimentos estabelecidos neste Decreto.
§ 1o Transitada em julgado decisão do Supremo Tribunal Federal que declare a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, em ação direta, a decisão, dotada de
eficácia ex tunc, produzirá efeitos desde a entrada em vigor da norma declarada
inconstitucional, salvo se o ato praticado com base na lei ou ato normativo
inconstitucional não mais for suscetível de revisão administrativa ou judicial.
§ 2o O disposto no parágrafo anterior aplica-se, igualmente, à lei ou ao ato
normativo que tenha sua inconstitucionalidade proferida, incidentalmente, pelo
Supremo Tribunal Federal, após a suspensão de sua execução pelo Senado Federal.
§ 3o O Presidente da República, mediante proposta de Ministro de Estado,
dirigente de órgão integrante da Presidência da República ou do Advogado Geral da
União, poderá autorizar a extensão dos efeitos jurídicos de decisão proferida em caso
concreto.
2.13 A impugnante afirma que, em razão da vinculação estabelecida no
dispositivo reproduzido, estaria de pronto afastada a aplicação da multa de 75% tendo
em vista a manifestação do STF na Ação Direta de Incostitucionalidade no 551 (ADI
551 RJ).
2.14 Esclareça-se que a decisão exarada na referida ADI – embora envolva
questão similar – contempla unicamente a inconstitucionalidade dos §§ 2o e 3o do
artigo 57 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do
Estado do Rio de Janeiro. Em síntese, decidiu-se que a exigência das multas mínimas
– estabelecidas por aqueles dispositivos – correspondente a 200% do tributo não
recolhido e de 500%, no caso de sonegação, apresentariam caráter confiscatório e,
portanto, seria inconstitucional.
2.15 Portanto, o que efetivamente vincula a administração pública, no caso da
decisão no ADI 551 RJ, é a não aplicação das multas constantes dos dispositivos
considerados inconstitucionais (os referidos artigos da legislação fluminense). Nada
mais, nada menos.
2.16 Claramente não é essa a situação aqui enfrentada. A multa exigida da
impugnante tem suporte legal – como consta do Auto de Infração – no art. 44, inciso I,
da Lei no 9.430/1996. Ou seja, no caso em tela, inexiste coincidência entre a situação
em tela e a decisão do ADI 551 RJ, seja adjetiva (uma vez que os dispositivos legais
são diversos), seja substantiva (pois o percentual aplicado é inferior àqueles que
serviram de base à análise do STF).
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.143 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.723225/2012-41

2.17 Portanto, decido por afastar, também, a alegação de inaplicabilidade da
multa de 75% por inobservância do Decreto no 2.346/97.
Aplicação da Multa Regulamentar
2.18 Com relação à multa regulamentar decorrente de inexatidão das
informações declaradas na DCTF, importa verificar a base legal que a suportaria. A
autoridade fiscal fez referência aos seguintes dispositivos da Lei no 10.426, de
24/04/2002 (destaques do relator):
Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica DIPJ, Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais DCTF, Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica,
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte DIRF e Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais - Dacon, nos prazos fixados, ou que as apresentar
com incorreções ou omissões, será intimado a apresentar declaração original, no
caso de não-apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos, no prazo
estipulado pela Secretaria da Receita Federal - SRF, e sujeitar-se-á às seguintes
multas:
IV – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações
incorretas ou omitidas
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de pessoa física, pessoa jurídica
inativa e pessoa jurídica optante pelo regime de tributação previsto na Lei no 9.317,
de 1996;
II – R$ 500,00 ( quinhentos reais), nos demais casos.
2.19 Inconteste e explícita a divergência entre as informações contidas na Dirf e
na DCTF (mesmo após sua retificação). Como não foi nem alegado nem provado que
as informações da Dirf não corresponderiam a pagamentos efetuados pela
contribuinte, de se concluir que as informações da DCTF original eram incorretas.
2.20 Constatada tal incorreção, de se concluir pela submissão à multa estipulada
no art. 7o da Lei no 10.426/2002. A norma é clara: o sujeito passivo que apresentar
DCTF com incorreções ou omissões se sujeita à multa de, no mínimo, R$ 500,00. A
contribuinte apresentou declarações mensais e, no prazo de entrega de cada uma das
doze declarações, deveria ter confessado em DCTF os valores devidos (naquele
momento) a título de IRRF decorrentes dos pagamentos efetuados a outras pessoas
jurídicas. Porém, entregou todas as DCTF informando incorretamente não dever nada
a título de IRRF.
2.21 Considerando a multa mínima prevista no inciso II do § 3o do artigo
retrocitado, caberia, pelo menos, a exigência de multa no valor de R$ 6.000,00 (12
declarações x R$ 500,00 de multa mínima). Porém, a autoridade fiscal informa que já
teriam sido constituídas as exigências das multas relativas aos meses de março, abril,
maio e dezembro, restando, pois, a exigência da sanção vinculada aos demais oito
meses do ano de 2009.
2.22 A impugnante alega que a aplicação dessas multas regulamentares
constituiriam situação de bis in idem “haja vista que aplicada a mesmo fato que deu
origem a crédito tributário”. Tal alegação não é sustentável, pois o fato gerador da
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.143 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.723225/2012-41

multa vincula-se ao cumprimento de obrigação acessória e o lançamento pretendido
pela autoridade fiscal – e mantido nesse voto – estaria vinculado ao não pagamento do
tributo devido. As obrigações são distintas e autônomas.
2.23 Deve-se, também, afastar a alegação de que “as multas são aplicadas a
supostos erros de informação (...) inexistentes frente a ilegitimidade apontada”. Uma
vez que a tese da ilegitimidade passiva não prosperou, essa alegação perde toda sua
força. Ao declarar a retenção do IRRF na DIRF na condição de fonte dos pagamentos,
a declarante fica obrigada ao recolhimento dos valores supostamente retidos. Tal
obrigação só poderá ser afastada, caso a própria declarante comprove que não houve
tais pagamentos e respectivas retenções, e, consequentemente, que a informação
prestada em Dirf estaria incorreta. Não foi esse o caso no presente processo.
Em relação à alegação da recorrente de que é incabível a incidência de juros sobre
a multa de ofício, impõe-se a aplicação da Súmula CARF no 108, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital